Tribunal: TJMT
Processo: 32225-29.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 0032225-29.2019.811.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: MICHELLY MERCEDES VINICIUS DE OLIVEIRA CARVALHO
DOS SANTOS
Recorrida: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A, CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 07/05/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS
BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO SOLICITADO E
NÃO UTILIZADO. PEDIDOS REITERADOS DE
CANCELAMENTO NÃO ATENDIDOS. COBRANÇAS
INDEVIDAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA
SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. TEORIA DO
DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS
MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS
POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula
reparação por danos morais e materiais, em decorrência
de cobranças indevidas oriundas de cartão de crédito
solicitado, mas não desbloqueado. 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

2. Restou incontroverso nos autos que a consumidora
solicitou o cartão de crédito, contudo fora informada que
o plástico seria desbloqueado no ato da primeira compra,
o que não ocorreu.
3. Por meio dos documentos carreados pela defesa no
Evento 13, verifica-se que a consumidora declarou ter
recebido o aludido cartão digital de final 1362
desbloqueado e pronto para o uso, tendo pleno
conhecimento da forma de sua utilização (p. 15).
4. No entanto, ao receber a primeira fatura com cobrança
no valor de R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove
centavos), a consumidora realizou reclamação
administrativa, pugnando pelo cancelamento do plástico,
obtendo informação de que a rescisão somente seria
admitida caso realizasse o pagamento da fatura
objurgada, o que ocorreu.
5. Malgrado a consumidora tenha realizado sucessivos
pedidos de cancelamento do cartão de crédito solicitado
junto a empresa Recorrida, consoante se infere pelos
números de protocolo de atendimento indicados na
exordial, a demandada permaneceu inerte, continuando
a emitir regularmente as cobranças indevidas nas
faturas subsequentes.
6. É cediço que a cobrança da tarifa de manutenção de
cartão de crédito/anuidade é lícita quando a instituição
financeira proporciona o serviço, mormente, porque o
usuário se beneficia deste. Contudo, restou comprovado
nos autos as solicitações do cancelamento do serviço e a
continuidade de emissão da cobrança indevida.
7. Danos morais configurados ante a inércia da empresa
Recorrida em solucionar o infortúnio, apesar das
tentativas do consumidor na esfera administrativa.
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

8. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do
consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal
de Justiça (REsp 1737412/SE), segundo a qual:
-se quando o consumidor, diante de uma
situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu
tempo e desviar as suas competências de uma
atividade necessária ou por ele preferida para tentar
resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo

9. Na fixação do montante da condenação a título de
danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade:
reparação e repressão. Portanto, há que se observar a
capacidade econômica do atingido, mas também a do
ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento
injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da
medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) que guarda relação com os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorrente MICHELLY
MERCEDES VINICIUS DE OLIVEIRA CARVALHO DOS SANTOS postula
reparação por danos morais e materiais, em decorrência de cobranças
indevidas oriundas de cartão de crédito solicitado, mas não desbloqueado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial
procedência, com a condenação da empresa Recorrida na obrigação de 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

realizar o cancelamento do cartão n.o 6086 1938 8143 1368, bem como
ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 27,98
(vinte e sete reais e noventa e oito centavos).

Inconformada, a Recorrente MICHELLY MERCEDES
VINICIUS DE OLIVEIRA CARVALHO DOS SANTOS nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a empresa
Recorrida PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A, CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO seja condenada ao pagamento de
indenização por danos morais.

Em contrarrazões (Evento 28), a Recorrida
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos,
por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma.

Isso porque restou incontroverso nos autos que a
consumidora solicitou o cartão de crédito, contudo fora informada que o
plástico seria desbloqueado no ato da primeira compra, o que não ocorreu. 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Analisando detidamente os documentos carreados pela defesa
no Evento 13, verifica-se que a consumidora declarou ter recebido o
aludido cartão digital de final 1362 desbloqueado e pronto para o uso,
tendo pleno conhecimento da forma de sua utilização (p. 15).

Senão vejamos:

Figura 1 – Termo de Entrega de Cartão - Evento 13

No entanto, ao receber a primeira fatura com cobrança no
valor de R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos), a consumidora
realizou reclamação administrativa, pugnando pelo cancelamento do
plástico, obtendo informação de que a rescisão somente seria admitida
caso realizasse o pagamento da fatura objurgada, o que ocorreu.
6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Ocorre que, malgrado a consumidora tenha realizado
sucessivos pedidos de cancelamento do cartão de crédito solicitado junto
a empresa Recorrida, consoante se infere pelos números de protocolo de
atendimento indicados na exordial, a empresa Recorrida permaneceu
inerte, continuando a emitir regularmente as cobranças indevidas nas
faturas subsequentes.

É cediço que a cobrança de tarifa de manutenção de cartão de
crédito/anuidade é lícita quando a instituição financeira proporciona o
serviço, mormente, porque o usuário se beneficia deste. Contudo, restou
comprovado nos autos as solicitações de cancelamento do serviço e a
continuidade de emissão da cobrança indevida.

Destarte, entendo que os danos morais restaram configurados
ante a inércia da empresa Recorrida em solucionar o infortúnio, apesar
das tentativas da consumidora na esfera administrativa.

Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor,
já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE),
caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma
situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar
as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida
— para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de
oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

Feitas tais ponderações, passo a análise do arbitramento do
valor indenizatório.
7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral
deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade
e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e
outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI
FILHO, litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral
a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente
arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do
ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.
[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante
as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de
cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou
violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de
significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma
forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da
personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não
suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração
do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em
28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

8

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...)
QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa
Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera
as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-
se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades
de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem
como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se
que a
ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de
2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito
e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais
especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração
do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou
ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Cor
(STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ
FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em
16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do
caso concreto, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano
moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se
mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito da
Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova
ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por MICHELLY
MERCEDES VINICIUS DE OLIVEIRA CARVALHO DOS SANTOS, ante a
sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar
a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo 9

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de
1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do
resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da
Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA